Tribunal: TJSP
Processo: 1023051-53.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Apelação – Prestação de serviços educacionais – Programa Uniesp Paga – Danos morais devidos.

O programa "Uniesp paga" viola o princípio do dever de informação, razão pela qual a instituição deve arcar com o pagamento do financiamento estudantil Fies da parte autora – Diante da cobrança indevida, por culpa das rés, faz a parte consumidora da relação jus ao recebimento de indenização por

Ementa:
Apelação – Prestação de serviços educacionais – Programa Uniesp Paga – Danos morais devidos.

O programa "Uniesp paga" viola o princípio do dever de informação, razão pela qual a instituição deve arcar com o pagamento do financiamento estudantil Fies da parte autora – Diante da cobrança indevida, por culpa das rés, faz a parte consumidora da relação jus ao recebimento de indenização por dano moral, cuja quantificação deve pautar-se pela razoabilidade.

Recurso das rés desprovido. Provimento, em parte, da apelação do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001008845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023051-53.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
UNIÃO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS -
UNIESP, UNIVERSIDADE BRASIL e FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO,
é apelado/apelante HELDER E SILVA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
unanimidade de votos negaram provimento ao recurso das rés e quanto ao recurso do
autor, colhidos os votos do Relator sorteado que negava provimento, da 2a Juíza e do 3o
Juiz que davam provimento em parte, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos
do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des. Carlos
Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o julgamento prosseguido, nos termos do §1o do
referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de votos, deram
provimento em parte ao recurso do autor. Redigirá o acórdão o Des. Lino Machado e
declarará voto vencido o Relator sorteado Des. Andrade Neto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LINO MACHADO,
vencedor, ANDRADE NETO (Presidente), vencido, ANDRADE NETO (Presidente),
MARIA LÚCIA PIZZOTTI, CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no. 1023051-53.2019.8.26.0100
Apelantes: Uniesp S.A.; Fundação Uniesp Teleducação; Universidade
Brasil; Helder e Silva Santos
Apelados : os mesmos
Comarca : São Paulo (41a Vara Cível Central)
Juiz : Régis de Castilho Barbosa Filho
VOTO N.o 45.982
Apelação
Prestação de serviços educacionais
Programa
Uniesp Paga Danos morais devidos.
O programa "Uniesp paga" viola o princípio do dever de
informação, razão pela qual a instituição deve arcar com o
pagamento do financiamento estudantil Fies da parte autora
Diante da cobrança indevida, por culpa das rés, faz a parte
consumidora da relação jus ao recebimento de indenização por
dano moral, cuja quantificação deve pautar-se pela razoabilidade.
Recurso das rés desprovido. Provimento, em parte, da apelação
do autor.
Vistos.
Relatórios nos autos.
Divirjo, data vênia, do douto Relator sorteado tão
somente quanto à indenização por danos morais, que entendo devida.
Isso porque, em razão da falta de cumprimento da
obrigação pela ré, o autor foi indevidamente cobrado. Somado a isso, a
demora na solução do problema são situações passíveis de indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dano moral, cuja quantificação deve pautar-se pela razoabilidade,
envolvendo-se o caráter repressivo de novas ofensas, por parte do agressor,
e o caráter compensatório à vítima, levando-se em conta, ainda, a condição
socioeconômica das partes e as circunstâncias do caso em exames.
Diante de tais fatores, razoável o arbitramento em
cinco mil reais.
Quanto ao mais, acompanho as razões do douto
Relator.
Por conseguinte, com a divergência supra, nego
provimento à apelação das rés, e dou provimento, em parte, à apelação do
autor, para condenar as rés ao pagamento de indenização a título de danos
morais na quantia de cinco mil reais, corrigida monetariamente desde a
data deste Acórdão, e acrescida de juros de um por cento ao mês desde a
citação. Por força do art. 85, § 11, do CC, ficam os honorários advocatícios
fixados em primeiro grau majorados para a alíquota de onze por cento.
LINO MACHADO
Relator Designado
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelantes / Apelados: Uniesp S/A; Fundação Uniesp de Teleducação;
Universidade Brasil; Helder e Silva Santos
Comarca: São Paulo - 41a Vara Cível
Juiz prolator: Régis de Castilho Barbosa Filho
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
No 36112
A sentença não merece qualquer reparo.
A instituição de ensino ré criou o programa
denominado “UNIESP PAGA”, mediante o qual ela, no propósito de atrair
para seus cursos o estudante carente financiado pelo FIES, oferece como
fator diferencial às demais instituição privadas, o compromisso de saldar o
empréstimo feito pelo aluno, desde que tivesse ele um desempenho
acadêmico passível de ser avaliado como de qualidade superior ao padrão
normal.
O estudante que aceitasse fazer parte do programa
assinava um termo de “contrato de garantias de pagamento das prestações
do FIES”, no qual se comprometia, para ter seu financiamento pago pela
instituição de ensino, cumprir determinadas exigências, especificadas nas
cláusulas contratuais a seguir transcritas: 3.2 Mostrar excelência no
rendimento escolar e na frequência ás aulas e às atividades acadêmicas
realizadas no Curso Superior escolhido; ser disciplinado e colaborador da
instituição em suas iniciativas de melhorias acadêmicas, culturais e
sociais; 3.3 Realizar 6 (seis) horas semanais de trabalhos voluntários,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovados por meio de documento emitido pelas entidades conveniadas
com a instituição que recebê-los (...); 3.4 Ter no mínimo média 3,0 (três)
de desempenho individual do ENADE,, numa escala de 1,0 (um) a 5,0
(cinco), conforme critério do Ministério da Educação; 3.5 Realizar o
pagamento da amortização ao FIES, no valor máximo de R$ 50,00 a cada
três meses, sendo que a falta de pagamento impossibilitará o adiantamento
deste programa e o consequente desligamento do BENEFICIÁRIO; 3.6
Permanecer o curso matriculado até a sua formação e a consequente
realização da prova ENADE.
Situa-se a discussão sobre terem ou não sido
cumpridas todas as exigências previstas no “Programa Uniesp Paga”, ao
qual o aluno aderiu voluntaria e conscientemente.
Cinge-se a controvérsia no eventual descumprimento
do item 3.3 das exigências acima transcritas (3.3 Realizar 6 (seis) horas
semanais de trabalhos voluntários, comprovados por meio de documento
emitido pelas entidades conveniadas com a instituição que recebê-los ...).
Neste aspecto, conforme restou reconhecido em
sentença, há demonstração do cumprimento da referida exigência (fls.
332/345)
Nem se diga que a faculdade teria comunicado o aluno da
falta de alguns dos relatórios em determinado período do curso, pois o
documento de fls. 213 não se presta para tal fim, pois o certificado da
faculdade informando sobre o descumprimento de cláusula contratual (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1097/1098, respectivamente) está datado em maio de 2019, sendo que o
autor concluiu seu curso superior em julho de 2016.
Em conclusão, a alegação das rés de não ter o autor
cumprindo a exigência de realização de trabalho voluntário por
quantidades de horas mínimas previstas em contrato não se presta para
elidir sua obrigação de pagar-lhe o financiamento, conforme prometido, tal
como reconhecido pela sentença combatida.
Ainda no concernente ao recurso das rés, descabida a
pretensão de redução dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois já
fixados em patamar mínimo de 10% sobre o valor da condenação, nos
termos do §2o do artigo 85 do CPC.
Finalmente, não se há falar em condenação ao pagamento
de indenização por danos morais, uma vez que a matéria em discussão
resolve-se nos estritos limites de se ter por caracterizado ou não o
adimplemento do contrato, inexistente situação capaz de reputar violados a
dignidade ou qualquer direito personalíssimo da parte contratante. Há de se
afastar, portanto, qualquer indenização a esse título.
O fato da ré, de modo a justificar seu descumprimento da
promessa feita, ter reputado não ter o autor cumprido a exigência
contratual de “prestação de serviço voluntário” não se qualificam como
elemento ou circunstância capaz de afetar de modo juridicamente
significativo a dignidade do autor, causando-lhe sofrimento injustificável e
relevante por atingimento a algum direito seu de personalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A questão não ultrapassa o mero desconforto decorrente
da quebra da expectativa de assunção pela ré do contrato de financiamento,
não servindo para produzir sofrimento psíquico no autor em grau capaz de
afetar significativamente os elementos que fundamentam o conjunto de
valores que informam o conceito de dignidade da pessoa humana.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento às
apelações.
ANDRADE NETO
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
13814942
4
7
Declarações
de Votos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
1382BAC1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1023051-53.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.